Tribunal: TJDFT
Processo: 0713660-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA NO RECURSO. HIPOSSUFICIÊNCIA CONSTATADA. EFEITOS EX NUNC. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. TERMO FINAL DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. EFETIVA RESTITUIÇÃO DO BEM LOCADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: a) “decretar a rescisão do contrato de locação verbal celebrado entre as partes, imitindo o autor na posse do imóvel descrito como QNN 09 Conjunto G Casa 34, Ceilândia/DF”; e b) “condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), durante os meses de abril de 2023 a julho de 2024, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do vencimento de cada aluguel mensal” (ID 83121428).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ré/apelante faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) no mérito, analisar o termo final da cobrança de aluguéis decorrentes do contrato de locação verbal firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se demonstrada, pela ré/ apelante, após a prolação da r. sentença, a sua hipossuficiência econômico-financeira, em conformidade ao art. 99, caput e § 7o, do CPC, é cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça com efeitos ex nunc.
4. O art. 47, inciso I, da Lei n. 8.245/91, admite a realização de contrato verbal de locação de imóvel residencial, com possibilidade de retomada do imóvel, pelo locador, em caso de falta de pagamento do aluguel e demais encargos (art. 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91).
5. Se certificado nos autos, por oficial de justiça, que o imóvel objeto de contrato de locação verbal foi restituído ao locador (autor/apelado) apenas em julho de 2024, essa data deve corresponder ao termo final de cobrança dos aluguéis e demais encargos locatícios.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.